Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM.
A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causou dano moral in re ipsa, cuja compensação está sujeita à discricionariedade judicial, informada pela razoabilidade e proporcionalidade em cujos contornos desenvolve-se inevitável subjetivismo, inconfundível, porém, com arbitrariedade. Na espécie, o valor (R$ 5.000,00) não comporta redução, sob pena de ofensa aos mencionados princípios.